Tribunal: TJBA
Processo: 8041727-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 8041727-11.2025.8.05.0000

COMARCA DE ORIGEM: BARRA DO CHOÇA

PROCESSO DE 1.º GRAU: [8035721-22.2024.8.05.0000]

PACIENTE:
DANILO SOUSA CUNHA

IMPETRANTE: MANUELA OLIVEIRA MEIRA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CHOÇA

RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/2006). PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 14 DA LEI 10.826/2003). CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B DO ECA). REGIME INICIAL SEMIABERTO FIXADO EM SENTENÇA CONDENATÓRIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. COMPATIBILIZAÇÃO ENTRE CUSTÓDIA E REGIME FIXADO. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.
CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado por Manuela Oliveira Meira em favor de Danilo Souza Cunha, condenado à pena de 05 anos e 02 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (art. 14 da Lei 10.826/2003) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Busca-se o direito de recorrer em liberdade ou a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se é ilegal a manutenção da prisão preventiva do Paciente mesmo após a fixação do regime inicial semiaberto em sentença condenatória; (ii) verificar se estão presentes os requisitos para substituição da custódia por medidas cautelares alternativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A sentença condenatória apresenta fundamentação concreta e individualizada quanto à manutenção da prisão preventiva, com base na gravidade real dos crimes, na quantidade de droga apreendida e na necessidade de garantia da ordem pública, em consonância com o art. 312 do CPP.

4.A fixação do regime inicial semiaberto não impede, por si só, a manutenção da prisão preventiva, desde que haja compatibilização entre a medida cautelar e o regime fixado.

5.A ausência de antecedentes, a primariedade e demais condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando presentes fundamentos concretos que justifiquem sua imposição.

6.A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão revela-se inadequada no caso, ante a subsistência das razões que motivaram a decretação da custódia cautelar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento:

1.A manutenção da prisão preventiva, mesmo após a fixação do regime inicial semiaberto em sentença condenatória, é possível quando baseada em fundamentos concretos, devidamente justificados.

2.A custódia cautelar deve ser compatibilizada com o regime de cumprimento de pena estabelecido na condenação.

3.Condições pessoais favoráveis não são suficientes para revogar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

4.A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas exige a inexistência dos fundamentos que justificaram a segregação cautelar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 319; Lei 11.343/2006, art. 33, caput; Lei 10.826/2003, art. 14; ECA, art. 244-B.

Jurisprudência relevante citada
: Não mencionada expressamente no voto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
habeas corpus
nº. 8041727-11.2025.8.05.0000, da comarca de Barra do Choça-BA, em que figura como impetrante Manuela Oliveira Meira e paciente Danilo Sousa Cunha.

Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão eletrônica de julgamento, em conhecer e denegar a Ordem impetrada, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, data e assinatura registradas no sistema

INEZ MARIA B. S. MIRANDA

RELATORA

07447(HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)8041727-11.2025.8.05.0000)